Tribunal: STJ
Processo: 0026166-52.2014.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844723 - RJ (2025/0027015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA GERMANO
AGRAVANTE
: IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
AGRAVANTE
: KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
AGRAVADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
AGRAVADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53228770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ce79f1e6-c044-4606-89e7-cfce46b04e58

4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:34:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ce79f1e6-c044-4606-89e7-cfce46b04e58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844723 - RJ (2025/0027015-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARCELO DA SILVA GERMANO
AGRAVANTE
: IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
AGRAVANTE
: KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
AGRAVADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392

BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
AGRAVADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406

VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA52441189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Código de Controle do Documento: 96907989-f887-47cc-adf2-b7b88de8e691

5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.593):
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Usucapião. Artigo 1.238 do Código Civil.
Alegação de cumprimento dos requisitos objetivos para aquisição da
propriedade: justo título e decurso de tempo. Imóvel objeto de desapropriação
por interesse púbico ajuizada em 2013. Construção de obra pública – VIA
TRANSOLÍMPICA, cujos autos se encontram em apenso. Ausente dos autos
prova de que os autores ocupassem o imóvel animus domini antes do
procedimento de desapropriação sucedendo seus pais, que, eram meros
comodatários dos proprietários, nunca tendo exercido posse sobre imóvel. Não
configurado justo título ou decurso de tempo. Impossibilidade de concessão de
usucapião. Artigo 183, § 3o, e 191, parágrafo único da Constituição Federal.
Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.621-1.624).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.629-1.645), interposto com fundamento
no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i)
do CC, argumentando que o contrato de comodato não detém
art. 579
natureza absoluta, não podendo se protrair no tempo de forma indefinida, bem como que
com a abertura da sucessão, que se dá com a morte, tal contrato se extingue,
(ii)
, do CC, referindo que "
art. 421, caput
permaneceu cumprindo os deveres
próprios do possuidor, enquanto o legitimo titular foi completamente omisso em requerer
a retomada do imóvel. Logo, ao ocupar de boa-fé o bem e sem oposição, merecendo por
conseguinte o reconhecimento da usucapião, posto que cumpridor das funções erigidas
" (fl. 1.636), e
pelo Código Civilista
(iii) arts. 371 e 491, § 1o, do CPC​, e 212 do CC, ​defendendo que o magistrado
deveria justificar o motivo pelo qual considerou que o comodato foi transmitido com a
abertura da sucessão.
No agravo (fls. 1.747-1.757), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Documento eletrônico VDA52441189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Código de Controle do Documento: 96907989-f887-47cc-adf2-b7b88de8e691

Contraminuta não apresentada (fls. 1.768-1.772).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fls. 1.594-1.595):
O imóvel que os autores pretendem usucapir foi desapropriado, por interesse
público, pelo Município do Rio de Janeiro, através do Decreto no 36.845 de
para implantação do Corredor Transolímpico, tendo o ente público
04/03/2013
efetuado o depósito do valor da oferta indenizatória em favor dos antigos
proprietários, ora apelados, nos autos do processo no 0310221-
10.2013.8.19.0001, que tramita em apenso a estes autos, já tendo se imitido
na posse do imóvel à aquela ocasião, passando o imóvel a integrar o
patrimônio público municipal.
Como se vê o imóvel objeto do pedido, com uma área total de 15.793,00m2, é
bem público sendo impassível de ser usucapido na forma do no artigo 183, §
3o e no artigo 191, parágrafo único da Constituição da República.
E não só isso.
Ausente dos autos prova de que os autores ocupassem o imóvel animus domini
antes da incorporação do imóvel ao patrimônio público, sendo insuficiente,
para este fim, a singela alegação de que teriam sucedido seus pais, que ali
residiram, por mais de trinta anos, de forma mansa e pacífica.
Os sucessores dos antigos proprietários do imóvel ao se manifestar nos autos,
acostaram prova de que os pais dos autores residiam no imóvel, na verdade
em sua menor parte – casa residencial e lotes 2 e 4 da Rua Ipabu, na
qualidade de comodatários, convivendo com empresa locatária que ainda ali se
encontrava quando da desapropriação do imóvel, fato atestado pela perícia
técnica produzida naqueles autos, não havendo menção de que os autores,
ora apelantes, ali residissem.

O acórdão trouxe dois argumentos que de forma independente são suficientes
para manter a decisão: (i) a impossibilidade de usucapião de bem público, e (ii) a falta de
comprovação de que a parte recorrente residia na área ao tempo da desapropriação, o
que teria sido atestado pela perícia técnica.
A parte recorrente não impugnou de forma fundamentada tais argumentos. A
ausência de impugnação específica de fundamento independente e suficiente para
manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão do recurso,
tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Além disso, eventual conclusão desta Corte Superior em sentido contrário ao
das instâncias ordinárias em relação a esses fatos exigiria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao art. 212 do CC, a peça recursal não esclareceu de que forma
tal dispositivo teria sido violado, tampouco como daria amparo a qualquer tese recursal,
Documento eletrônico VDA52441189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Código de Controle do Documento: 96907989-f887-47cc-adf2-b7b88de8e691

não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Por fim, os arts. 371 e 491, § 1o, do CPC, apesar da oposição dos aclaratórios,
não foram debatidos pelo Tribunal
, visto que não invocados na origem. Assim,
a quo
ausente o prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52441189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:53:56
Código de Controle do Documento: 96907989-f887-47cc-adf2-b7b88de8e691

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.844.723 / RJ
Número Registro: 2025/0027015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00261665220148190203 202424511893 261665220148190203
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO DA SILVA GERMANO
AGRAVANTE : IRACEMA BERNARDES DE OLIVEIRA GERMANO
AGRAVANTE : KATIA REGINA GERMANO
ADVOGADA
: PATRICIA MERCES DOS SANTOS - RJ180197
AGRAVADO
: WILSON PERÁCIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : MOACIR JOSÉ MALHEIROS - RJ018392
BIANCA DE BARROS FERREIRA - RJ089746
AGRAVADO
: LEA VILLELA TERACIO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALEXANDRE VILLELA PERACIO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : AFONSO CELSO MATTOS LOURENÇO - RJ027406
VICTOR ALVES RODRIGUES - RJ240361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA53205162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 440ead79-05d8-48e4-9abc-f9bf472c9470

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:01:37
Código de Controle do Documento: 440ead79-05d8-48e4-9abc-f9bf472c9470